Tribunal: TJPA
Processo: 0003403-13.2017.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003403-13.2017.8.14.0067

REPRESENTANTE: HAMILTON COELHO BRAGA

AUTORIDADE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. RECONVENÇÃO APRESENTADA PELA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA CONTESTAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Hamilton Coelho Braga contra sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Repetição de Indébito e Danos Morais, ajuizada em face da CELPA – Centrais Elétricas do Pará S.A., na qual o juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido inicial e procedente o pedido reconvencional, condenando o autor ao pagamento de valores supostamente devidos à concessionária. O autor sustenta, em síntese, a nulidade da sentença por ausência de intimação específica para contestar a reconvenção, alegando violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de intimação específica para apresentação de contestação à reconvenção configura nulidade da sentença por ofensa ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A apresentação de reconvenção na peça de contestação não afasta a exigência de intimação específica do autor para apresentar resposta, nos termos do art. 343, §1º, do CPC, sob pena de nulidade por cerceamento de defesa.

4.

A ausência de certidão, despacho ou qualquer outro ato que comprove a intimação do autor para se manifestar sobre o pedido reconvencional caracteriza violação ao art. 10 do CPC, que veda decisão surpresa.

5.

O contraditório não pode ser presumido com base na intimação para réplica à contestação, uma vez que a reconvenção possui conteúdo e efeitos distintos.

6.

A jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais estaduais reconhece a nulidade de sentença proferida sem intimação específica para resposta à reconvenção, tratando-se de vício formal que compromete a validade do processo.

7.

Restando caracterizado o error in procedendo, impõe-se a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para regularização do contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de intimação específica do autor para apresentar contestação à reconvenção acarreta nulidade da sentença por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

2.

A reconvenção, mesmo apresentada na mesma peça da contestação, exige intimação própria para resposta, nos termos do art. 343, §1º, do CPC.

3.

A nulidade por ausência de contraditório em relação à reconvenção constitui error in procedendo que impõe o retorno dos autos à origem.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC, arts. 10 e 343, §1º e §6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 471.680/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, T3, j. 03.02.2015; TJ-RJ, APL 0244041-31.2021.8.19.0001, Rel. Des. Carlos Eduardo Moreira da Silva, j. 23.08.2023; TJ-MG, AC 1.0000.22.173421-3/001, Rel. Des. Cláudia Maia, j. 27.01.2023; TJ-BA, APL 8017338-66.2019.8.05.0001, Rel. Des. Ivanilton Santos da Silva, j. 29.09.2020; TJ-SP, AC 1001056-07.2020.8.26.0372, Rel. Des. Spencer Almeida Ferreira, j. 30.11.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 25 (vinte e cinco) de março de 2025
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Relator ALEX PINHEIRO CENTENO
.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível interposta por HAMILTON COELHO BRAGA
contra a sentença (id nº 7132447) proferida nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais com Pedido Liminar
, ajuizada em face de
CELPA - Centrais Elétricas do Pará S.A.
, na qual se julgou
improcedente a pretensão inicial do autor e procedente o pedido reconvencional formulado pela requerida
, condenando-o ao pagamento do débito de R$ 38.821,43 referente à Conta Contrato nº 106286060 e R$ 3.465,20 à Conta Contrato nº 11636934, com correção monetária.

Em suas razões recursais (id nº 7132450), o apelante sustenta, em síntese: que não houve intimação para apresentar contestação ao pedido reconvencional formulado pela ré, configurando decisão-surpresa; que a sentença de mérito violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, LV da CF/88 e art. 10 do CPC; que não restaram comprovados os débitos discutidos na inicial, tampouco a suposta fraude na medição de energia elétrica; e requer o provimento do recurso, com a anulação da sentença para que lhe seja oportunizado o exercício do contraditório quanto à reconvenção.

Em contrarrazões (id nº 7132451), a parte recorrida pugna pelo desprovimento do apelo, argumentando: que os procedimentos administrativos observaram rigorosamente a Resolução 414/2010 da ANEEL; que houve lavratura dos TOIs, acompanhados pelo consumidor; que não há nos autos qualquer ilegalidade ou prejuízo à parte apelante, pois o débito é legítimo e baseado em inspeções regulares; e que a sentença de primeiro grau deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos apelantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto.

MÉRITO

A matéria devolvida a este Colegiado circunscreve-se à análise da nulidade da sentença, em razão de ausência de intimação da parte autora para contestar o pedido reconvencional formulado pela concessionária de energia elétrica, ora apelada.

Compulsando os autos, verifico que a EQUATORIAL, ora recorrida, apresentou contestação e, em sua peça de defesa, formulou pedido reconvencional (id nº 7132447). Todavia, inexiste nos autos qualquer certidão, despacho ou ato ordinatório que indique a intimação do autor para que apresentasse contestação específica à reconvenção.

Nesse ponto, é imperiosa a observância ao disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil (princípio da vedação à decisão surpresa), segundo o qual: “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.”

Ao proferir sentença acolhendo o pedido reconvencional (id nº 7132447),
sem oportunizar ao autor o exercício do contraditório
, incorreu o juízo singular em grave nulidade processual.

Observe-se que, nos autos originários, há apenada despacho determinando a manifestação do requerente sobre a contestação de fls. 151/161 (ID nº. 7132446 – Pág. 3). Em seguida, já há o julgamento de ação principal e reconvenção em conjunto. Não há, nos autos, nenhuma prova sequer do conhecimento do requerente acerca da reconvenção. Assim, ausente a ciência inequívoca da reconvenção, necessária a cassação da sentença, senão vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONVENÇÃO. INTIMAÇÃO. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. 1. A ausência de intimação dos advogados do reconvindo para o oferecimento de contestação não enseja nulidade quando inexiste prova do prejuízo à parte, ainda mais quando houve
ciência inequívoca da reconvenção
. 2. Agravo regimental não provido (STJ - AgRg no AREsp: 471680 SP 2014/0023989-1, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 03/02/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/02/2015) (grifos nossos).

A jurisprudência dos Tribunais Pátrios é uníssona ao considerar nula a sentença proferida sem intimação do requerente para apresentação de contestação à reconvenção, ainda que haja intimação para réplica à contestação, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Consignação em Pagamento. Dúvida a quem pagar. Contrato de honorários advocatícios. Reconvenção.
Ausência de intimação para apresentação de contestação à reconvenção. Cerceamento de defesa. Error in procedendo.
Nulidade configurada. Em conformidade com o art. 343, § 1º, do CPC, uma vez proposta a Reconvenção, o Autor será intimado, na pessoa de seu advogado, para apresentar resposta no prazo de 15 dias. O error in procedendo, ou erro de procedimento, é um vício de atividade, de natureza formal, que invalida o ato judicial, em face da infração da norma processual pelo julgador e causa a nulidade da decisão. No caso, os Autores não foram, devidamente, intimados para se manifestarem sobre a Reconvenção ofertada pelo Réu. Sentença desconstituída. PRIMEIRO RECURSO PROVIDO. PREJUDICADO O SEGUNDO” (TJ-RJ - APL: 02440413120218190001 202200134962, Relator.: Des(a). CARLOS EDUARDO MOREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 23/08/2023, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/08/2023) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO - RECONVENÇÃO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA - NULIDADE - ERRO NO PROCEDIMENTO. Conforme prevê o § 1º do art. 343 do Código de Processo Civil, proposta a reconvenção, o autor deverá ser intimado para apresentar resposta.
Diante da ausência de intimação da parte autora e, consequentemente, do não processamento do pleito reconvencional, o reconhecimento da nulidade da sentença por error in procedendo é medida que se impõe
(TJ-MG - AC: 10000221734213001 MG, Relator.: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 27/01/2023, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/01/2023) (grifos nossos).

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO (CÍVEL) n. 8017338-66.2019.8 .05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SUELEM ANDRADE SANTOS 85861319545 Advogado (s): ALOISIO FAGUNES DE LIMA JUNIOR APELADO: LMG ROUPAS LTDA Advogado (s):EDUARDO JOAO GARCIA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO CONSUMERISTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. RECONVENÇÃO. INDEPENDÊNCIA EM RELAÇÃO À AÇÃO PRINCIPAL. AMPLIAÇÃO SUBJETIVA DO PROCESSO PELA RECONVENÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO/CITAÇÃO PARA O FEITO. NULIDADE.
1. A ausência de intimação específica para apresentar a contestação na reconvenção viola o princípio do contraditório, tratando-se de vício insanável.
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível, n.º 8017338-66.2019 .8.05.0001, tendo como Apelante, SUELEM ANDRADE SANTOS, e Apelado, LMG ROUPAS LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, por CONHECER e DAR PROVIMENTO a Apelação Cível e, o fazem, de acordo com as razões do voto condutor. Sala das Sessões, Des. Ivanilton Santos da Silva Relator/Presidente Procurador (a) de Justiça (TJ-BA - APL: 80173386620198050001, Relator.: IVANILTON SANTOS DA SILVA, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/09/2020) (grifos nossos).

De fato, a ausência de intimação do autor/recorrente para apresentar resposta à reconvenção não pode ser suprida por presunção, ainda que tenha havido ciência da contestação, pois são peças autônomas com conteúdo e efeitos distintos, consoante o artigo 343, §6º, do CPC: “o réu pode propor reconvenção independentemente de oferecer contestação”. Observe-se julgamento salutar que explica a demanda em epígrafe:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. Sentença de improcedência do pedido inicial e procedência do pedido reconvencional. Recursos da autora e da ré. RECURSO DA RÉ. Recolhimento do preparo não comprovado no ato de interposição. Concessão de prazo para recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Descumprimento. Deserção reconhecida. Recurso não conhecido. RECURSO DA AUTORA. Reconvenção proposta na mesma peça da contestação. Artigo 343, caput, do CPC.
Intimação para apresentação de resposta apenas à contestação. Error in procedendo. Ausência de intimação para resposta à reconvenção não suprida, ainda que esta tenha sido proposta na mesma petição da contestação, e tenha havido intimação para a réplica, por se tratar de ação autônoma (CPC, art. 343, § 1º)
. Procedência do pedido reconvencional evidencia o prejuízo que a falta de intimação para resposta à reconvenção causou à autora reconvinda, haja vista que ninguém pode ser privado de seus bens sem o devido processo legal, conforme o artigo 5º, inciso LIV, da CF/1988. Anulação dos atos processuais, desde a publicação da determinação de intimação para apresentação de resposta à contestação, retornando os autos à origem, a fim de que seja renovado o prazo para prática do ato pela autora reconvinda, prosseguindo-se o feito nos seus regulares termos. RECURSO DA AUTORA PROVIDO, RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO” (TJ-SP - AC: 10010560720208260372 SP 1001056-07 .2020.8.26.0372, Relator.: Spencer Almeida Ferreira, Data de Julgamento: 30/11/2022, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2022) (grifos nossos).

Dessa forma, restando caracterizada a ofensa ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, impõe-se a anulação da sentença prolatada, com o retorno dos autos ao juízo de origem, para reabertura do prazo para resposta à reconvenção e posterior regular instrução e julgamento do feito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e

DOU PROVIMENTO

ao presente Recurso de Apelação para
ANULAR
a sentença de primeiro grau, com a remessa dos autos à origem, a fim de oportunizar ao autor a apresentação de contestação ao pedido reconvencional.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

É como voto.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 01/04/2025